Tribunal: TJDFT
Processo: 0727352-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO.IRREGULARIDADE. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. FALTA DE PREJUÍZO.
1. Embora irregular, a citação atingiu a sua finalidade, uma vez que houve o exercício regular do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer prejuízo, daí porque o ato deve ser mantido por aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief.
2. Deu-se provimento ao recurso.